Tribunal: TJMT
Processo: 1019269-88.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019269-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - CPF: 085.536.464-59 (ADVOGADO), S. D. M. - CPF: 098.636.691-99 (AGRAVANTE), DAIHANE DALPRA DE OLIVEIRA MATSUSHITA - CPF: 024.921.361-32 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIHANE DALPRA DE OLIVEIRA MATSUSHITA - CPF: 024.921.361-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL COSME DE AZEVEDO - CPF: 052.950.851-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA. REQUERIDA QUE, INTIMADA, NÃO CUMPRE COM O DETERMINADO HÁ MESES. MULTA LIMITADA AO VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Considerando o poderio econômico da agravante, bem como seu desdém com o determinado, fácil concluir que não se importa com a soma que se chegar. Caso contrário, teria cumprido com o determinado.

2- Multa que deve ser limitada, tendo como parâmetro razoável e proporcional o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019269-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: S. D. M.

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
S. D. M.
contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização por danos morais n. 1002152-28.2022.8.11.0009, da 2ª Vara de Colíder/MT, em que se reduziu o valor das astreintes.

O agravante afirma que
“O referido plano de saúde não apenas deixou de cumprir a determinação judicial, mas também se absteve de responder à decisão dentro do prazo estipulado, evidenciando uma postura de total desconsideração para com o comando judicial, vindo a cumprir somente após 108 dias de descumprimento. Ao impor as astreintes conforme mandamento judicial os 108 dias de descumprimento alcança o montante de R$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais)”.

Defende que
“É sabido que o juízo pode reduzir as astreintes, porém no presente caso houve uma verdadeira inversão de valores. O plano de saúde passou 108 dias deixando de fornecer um tratamento a um menor autista, descumprindo deliberadamente a decisão que impôs multa. Chega ao final, o juízo opta por reduzir a multa de R$7.000,00 para R$100,00, ou seja, uma redução de 98,57%”.

Aduz que
“A redução aplicada é extremamente injusta e incentiva o desrespeito das decisões judiciais. Podemos dizer que há um enriquecimento ilícito por parte do plano de saúde, já que foi beneficiada por uma redução exorbitante, além de ter ficado mais de 108 dias sem arcar com o tratamento do menor, tratamento perdido que não tem volta. Há de se destacar que o valor de R$ 10.800,00 mal pagaria 1 mês do tratamento médico, ou seja, a redução é totalmente desarrazoada”.

Requer liminarmente o retorno do valor da multa originalmente ajustado com provimento ao final, ou fixação em valor justo.

A liminar foi indeferida (id. 226785696).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 231853698).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo provimento parcial do recurso, para que se minore a multa para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, limitado a 30 (trinta) dias (id. 240546663).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
S. D. M.
contra decisão proferida em cumprimento de sentença nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização por danos morais n. 1002152-28.2022.8.11.0009, da 2ª Vara de Colíder/MT, em que se reduziu o valor das astreintes.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença entre as partes em epigrafe.

O executado foi intimado para cumprir a sentença de Id 123048924, a qual determinou o fornecimento de terapias e procedimentos prescritos à autora, sob pena de medidas coercitivas.

Diante do descumprimento da ordem judicial, foi aplicada uma multa diária de R$ 5.000,00. Com a persistência da inércia da parte executada, a multa foi elevada para R$ 7.000,00 por dia.

Posteriormente, foi certificado nos autos que o plano de saúde não cumpriu a obrigação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

A parte exequente solicitou o bloqueio de valores referentes à multa pelo descumprimento da decisão judicial, totalizando R$ 564.000,00.

O Juízo intimou as partes a apresentarem três orçamentos atualizados do tratamento de saúde devido, para alcançar o resultado prático equivalente ao que seria atingido, se houvesse o cumprimento da obrigação.

A parte exequente manifestou o cumprimento da obrigação de fazer, todavia pugnou pela continuidade do feito em relação a execução da multa astreintes.

É o registro do necessário.

DECIDO

De início, não se desconhece que a decisão impositiva da multa diária não faz coisa julgada material, podendo, por consequência, ser reanalisada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, com o fim de revogá-la ou alterar seu valor e periodicidade, conforme preceitua o art. 537, § 1º, do CPC/2015.

Na hipótese em testilha, em que pese informado o cumprimento da obrigação de fazer, fato é que o cumprimento tardio, após o decurso de mais de 100 dias, não pode ser ignorado.

Aliás, é evidente nos autos a desídia da requerida que, não obstante o comando judicial, não ofertou qualquer manifestação e só honrou a obrigação após longo período.

Por outro lado, malgrado a idoneidade da multa diária arbitrada, o seu valor não pode incitar ao enriquecimento ilícito da parte, tampouco assumir caráter punitivo.

Considerando que no caso em análise, o tratamento de saúde perseguido foi alcançado, impõe-se, de ofício e com fulcro no art. 537, § 1º, do CPC/2015, a redução do seu valor para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, a partir do decurso do prazo para o cumprimento.

Sendo assim, nos termos do art. 524 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de cálculo, observando o novo valor fixado

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.”

O descumprimento da sentença é incontroverso, bem como o prazo de 108 dias, o que não é contestado em contrarrazões.

Entretanto, o valor buscado pela parte agravante certamente a enriquece ilicitamente, chegando a R$ 584.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil reais), considerando o valor da multa diária em R$ 5.000,00 e depois sua majoração para R$ 7.000,00.

Por outro lado, não se pode passar despercebido que por cerca de mais de 3 meses a ré descumpriu com a ordem judicial, mesmo devidamente intimada. Entendo que a multa diária em R$ 100,00 não coíbe práticas análogas em casos futuros, chegando a R$ 10.800,00.

A decisão judicial deve ser cumprida, e todos os seus termos serão mantidos.

Considerando o poderio econômico da agravante, bem como seu desdém com o determinado, fácil concluir que não se importa com a soma que se chegar. Caso contrário, teria cumprido com o determinado.

Não há como reduzir a multa de maneira tão expressiva. O juiz aumentou e a agravada não cumpriu. Premiá-la com essa minoração não deve prosperar.

Também não é razoável impor multa de mais de meio milhão de reais.

O que se permite, neste momento, é apenas a limitação, a qual faço ao valor atribuído à causa.

Considerando o entendimento do STJ de que, como
“a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa”.
(1371369/RN, DJe 26/02/2016).

O STJ também entende que, “
Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável, se
comparada ao valor em discussão na ação
em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do mero decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
” (STJ - REsp: 1528070 SP 2015/0087081-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)

Entendo que o parâmetro para se adotar razoável e proporcional valor para a multa é o valor da causa, em R$ 81.378,77
(oitenta e um mil e trezentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA ASTREINTE – VALOR MINORADO POR TER SE CONSIDERADO EXCESSIVA A MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – VALOR DO BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR. 1. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seguindo o teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou que apenas o critério do valor da obrigação principal não é suficiente para fins de limitação da multa. No entanto, considerando o pedido dispositivo, esse será o valor máximo a ser admitido; 2. Conforme se coloca nos autos,
o valor da obrigação principal é o valor do total do imóvel contrato, devendo esse valor ser considerado como teto da astreinte
, se aplicado o pedido formulado pelo próprio recorrente; 3. Não é possível a utilização do valor da condenação em aluguéis e danos morais, os quais são insuficientes para fazer frente à realidade da obrigação colocada; 4. Recurso conhecido e provido
. “(TJPR - 18ª C.Cível - 0061264-02.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 01.03.2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada por ocasião da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
É possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.
A irrazoabilidade, porém, não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade, devendo a avaliação tomar em conta as circunstâncias do caso concreto. 3. Na hipótese, é impossível afirmar a injustiça da solução apresentada pela instância de origem sem nova análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 728.667/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 21/6/2017.).

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA N. 83/STJ. DESCASO DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como referência o valor da obrigação principal.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 148204 PE 2012/0034587-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2014).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e limito a multa ao valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024